Tribunal: TJDFT
Processo: 0705334-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705334-70.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FLIX PROMOTORA DE VENDAS LTDA RECORRIDO: MARCELLO TOLEDO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. ATO CITATÓRIO VÁLIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, ocasião em que a executada alegou a nulidade de citação, pois recebida por pessoa sem poderes para o ato. 2. De acordo com a Teoria da Aparência, é válida a citação da pessoa jurídica entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência (art. 248, §§ 2o e 4o, do CPC). Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 239, 248, §§ 2o e 4o, e 280, todos do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade do ato de citação. Aduz que a teoria da aparência exige que a pessoa que recebeu a citação por correios seja vinculada à sociedade empresária. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 239, 248, §§ 2o e 4o, e 280, todos do CPC. Em primeiro lugar, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares do STJ: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR PESSOA QUE TRABALHA NO LOCAL. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte acolhe a teoria da aparência, conferindo validade à citação recebida no endereço do devedor, mesmo que por pessoa que não tenha poderes expressos para tal. 2. No caso, o Tribunal de origem foi peremptório ao registrar que a citação postal foi encaminhada ao escritório comercial do devedor e recebida por indivíduo que presumidamente ali trabalha, razão pela qual considerou, ante a teoria da aparência, ser possível conferir licitude ao ato processual. 3. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem para aferir a validade da citação realizada, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp 1450082/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009